Tribunal: TJDFT
Processo: 0799478-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0799478-80.2024.8.07.0016 APELANTE: FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE, JOVINIANO JACOBINA NETO APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Processo incluído na 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/11/2025 a 4/12/2025. Os apelantes-autores peticionam em 24/11/2025 para alegar a existência de questão prejudicial externa e requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. V, "a", do CPC (id. 78775426). Diante da exiguidade do tempo e da necessidade de se observar os prazos processuais, à Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Intime-se o apelado-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a petição dos apelantes-autores (id. 78775426). P.I. Decorrido o prazo, tornem conclusos para decisão. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora